Tribunal: TJMT
Processo: 1004657-52.2018.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004657-52.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON CELESTINO DA SILVA - CPF: 701.273.601-15 (APELANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), ROGERIO CORREA DIAS - CPF: 031.084.981-00 (APELADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), VANUBIA NEVES MARTINS DE JESUS - CPF: 940.466.891-53 (APELANTE), JONAS BENEDITO PRADO DE JESUS - CPF: 631.888.131-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE INJUSTA. RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de imissão na posse, determinou a imissão do autor na posse do imóvel, além de condenar os réus ao pagamento de aluguel mensal e honorários advocatícios. Os apelantes alegam posse prolongada, direito de usucapião, cerceamento de defesa por julgamento antecipado e reivindicam indenização e retenção por benfeitorias.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) a concessão de justiça gratuita; (ii) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (iii) a procedência da ação de imissão na posse, com análise da posse injusta e do direito de retenção por benfeitorias.

III. Razões de decidir

O benefício da justiça gratuita depende de comprovação de insuficiência de recursos, não demonstrada pelos apelantes.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário das provas, decide com base em documentação suficiente para a formação de seu convencimento.

A imissão na posse decorre da comprovação de domínio, individualização do bem e posse injusta, conforme disposto no art. 1.228 do Código Civil.

A posse dos réus é considerada injusta por não se fundar em título dominial válido, sendo comprovado o direito de propriedade do autor por meio de registro imobiliário.

A matéria referente a usucapião não foi arguida na contestação, configurando inovação recursal inadmissível.

O possuidor de má-fé tem direito apenas à indenização de benfeitorias necessárias, sem direito de retenção, conforme art. 1.220 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O benefício da justiça gratuita exige comprovação da insuficiência econômica. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o juiz considera as provas documentais suficientes. A posse injusta é caracterizada pela ausência de título dominial oponível ao proprietário. O possuidor de má-fé não possui direito de retenção por benfeitorias.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV e LXXVIII; CPC, arts. 85, §11, 98, 336, 371, 1.009, §§1o e 2o, 1.013, §§3o e 4o, e 1.220; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.993.387/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.09.2022; TJMT, RAC no 0002777-40.2017.8.11.0111, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.03.2022; TJRS, RAC no 70072760069, Rel. Desa. Marlene Marlei de Souza, j. 14.09.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wilson Celestino da Silva e outros, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de imissão na posse c/c arbitramento de alugueis que lhes move Rogério Correa Dias, julgou procedente o feito, ante a comprovação dos requisitos ensejadores, determinando a imissão do autor na posse do imóvel matriculado sob n. 7.823, do CRI da Comarca de Várzea Grande /MT, bem como condenou os réus ao pagamento de aluguel mensal no valor correspondente a 1% (um por cento) do montante da arrematação, até a efetiva imissão do demandante na posse do referido imóvel, acrescido dos consectários legais, a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os apelantes requerem, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita. Ainda preliminarmente, pugnam pela nulidade da r. sentença por cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que houve julgamento antecipado da lide, sem a devida realização de audiência de instrução para a produção de provas testemunhais, periciais e documentais, conforme requerido. No mérito, sustentam que a posse sobre o imóvel é exercida há mais de 11 (onze) anos, de forma ininterrupta e pacífica, tendo adquirido o referido bem mediante contrato particular de compra e venda e que sempre agiram de boa-fé. defendem o afastamento da multa imposta por litigância de má-fé, ante a inexistência de qualquer ato procrastinatório. Seguem sustentando, que possuem dieito a usucapião do imóvel objeto da lide. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial e, caso não seja este o entendimento, que seja determinado a retenção e indenização das benfeitorias realizadas no imóvel.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 259872725), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rogério Correa Dias ajuizou ação de imissão na posse c/c arbitramento de alugueis em desfavor de Wilson Celestino da Silva e outros, aduzindo ser proprietário de um imóvel urbano, com 250,00m
2
(duzentos e cinquenta metros quadrados), matriculado sob n. 7.823, do CRI da Comarca de Várzea Grande, cuja propriedade lhe foi adquirida mediante leilão judicial realizado em 2010, contudo, os réus permanecem na posse do referido bem de forma injusta, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citados, os réus apresentaram contestação (id. 259872673), arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva e, na matéria de fundo, defendem que os terceiros interessados adquiriram o imóvel de boa-fé em 2014, que a penhora e arrematação ocorreram de forma irregular e que realizaram diversas benfeitorias no bem.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir (id. 259872705), tendo o autor pugnado pelo julgamento antecipado da lide (id. 259872707), ao passo que o réu quedou-se silente (id. 259872708).

Assim, o douto magistrado
a quo
rejeitou a preliminar e, sob o fundamento de que restou configurada a posse injusta dos réus, ante a comprovação dos requisitos ensejadores do art. 1.228, do C. Civil, julgou procedente o feito, face a comprovação dos requisitos ensejadores, determinando a imissão do autor na posse do imóvel matriculado sob n. 7.823, do CRI da Comarca de Várzea Grande /MT, bem como condenou os réus ao pagamento de aluguel mensal no valor correspondente a 1% (um por cento) do montante da arrematação, até a efetiva imissão do demandante na posse do referido imóvel, acrescido dos consectários legais, a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 259872715).

Inconformados, os apelantes requerem, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita.

Sem razão
. É pacífico que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido àquele cuja condição econômica não permita arcar com os ônus processuais, incluindo custas e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Assim, o princípio geral que rege a gratuidade da justiça encontra-se previsto no art. 98 do CPC, conforme se lê:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O CPC permite a concessão parcial da gratuidade, abrangendo apenas alguns atos processuais (art. 98, §5o, primeira parte), ou ainda com flexibilização, como redução percentual (art. 98, §5o, segunda parte) ou parcelamento das despesas (art. 98, §6o).

Embora se presuma verdadeira a declaração de insuficiência financeira apresentada exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3o, CPC), o pedido pode ser indeferido se houver elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, conforme art. 99, §2o, do CPC:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

No caso em análise, observa-se que os apelantes, embora tenham apresentado declaração de hipossuficiência, não comprovaram a alegada condição financeira. Esse documento isolado não evidencia despesas extraordinárias ou compromissos financeiros que justifiquem o comprometimento do sustento próprio ou familiar. Por conseguinte, resta evidente a inexistência da hipossuficiência alegada, inviabilizando a concessão do benefício.

Dessa forma, não é razoável que o Estado assuma os encargos processuais da parte quando não há comprovação da necessidade desse suporte.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Logo e sem maior delonga,
indefiro o pedido de justiça gratuita, devendo os recorrentes recolher o preparo recursal, sob pena das sanções cabíveis
.

Ainda preliminarmente, pugnam pela nulidade da r. sentença por cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que houve julgamento antecipado da lide, sem a devida realização de audiência de instrução para a produção de provas testemunhais, periciais e documentais, conforme requerido.

Sem razão
. A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 – negritei e grifei).

A vista disso, no tocante a não realização da prova oral, no caso específico dos autos, tenho que a mesma se mostra desnecessária, mormente em razão da robustez das provas documentais trazidas a baila pelo autor, ora apelado.

Nessa trilha, consoante entendimento pacífico do c. STJ,
“o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção", bem como "no sentido da inaplicabilidade da preclusão pro judicato em matéria probatória, cabendo às instâncias ordinárias, enquanto destinatárias da prova, a análise soberana acerca da necessidade de sua produção”
(AgInt no AREsp n. 1.993.387/SP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.09.2022).

Assim, reafirmo ser comezinho no Direito que não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo Juízo, desde que devidamente fundamentado, consoante visto na espécie.

Além disso, os réus, ora apelantes, foram intimados a manifestar-se sobre a produção de provas, contudo, mantiveram-se inertes, configurando a preclusão.

Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa, já que as provas requeridas não eram imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.

Assim,
afasto a preliminar
.

No mérito, sustentam que a posse sobre o imóvel é exercida há mais de 11 (onze) anos, de forma ininterrupta e pacífica, tendo adquirido o referido bem mediante contrato particular de compra e venda e que sempre agiram de boa-fé. defendem o afastamento da multa imposta por litigância de má-fé, ante a inexistência de qualquer ato procrastinatório.

Seguem sustentando, que possuem dieito a usucapião do imóvel objeto da lide. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial e, caso não seja este o entendimento, que seja determinado a retenção e indenização das benfeitorias realizadas no imóvel.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, necessário se faz dizer que não conheço da matéria afeta a suposta aquisição da área em debate pelos réus, ora recorrentes, mediante usucapião, nem os pedidos a ela correlatos, tendo em vista que a referida
quaestio
sequer foi posta na peça de defesa (id. 259872673), perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Na verdade conforme regra do art. 336, do CPC, que é claro ao dispor que
“Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”
.

À vista disso, com o devido respeito, é totalmente inócuo os argumentos alhures, pois, repiso, a referida questão sequer foi invocada na contestação, reafirma-se.

Ainda que assim não fosse, o reconhecimento de usucapião exige a comprovação de posse contínua, mansa e pacífica, sem oposição de terceiros, por período legalmente exigido, contudo, no caso, a posse foi contestada pelo autor, ora apelado, ante a aquisição da propriedade em 2010, com registro em matrícula, não havendo elementos para acolher essa tese.

Assim, resta evidente que as referidas matérias arguidas pela ré não estão dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1o e 2o, 1.013, §§3o e 4o e 1.014, todos do CPC.

Superada essa questão, sabe-se que a ação de imissão na posse decorrente de domínio é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação de imissão na posse decorrente de domínio, é suficientemente claro ao dispor que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Assim,
in casu
, o cerne da questão está em saber se o autor, ora recorrido, comprovou ou não a posse injusta dos réus, ora recorrentes, tendo em vista serem esses os fundamentos que levaram o magistrado a julgar procedente o pedido inicial.

Com efeito, no tocante a posse injusta dos réus, ora apelantes, faz-se necessário esclarecer que o seu conceito, para efeito de ação de imissão na posse decorrente de domínio, não é o mesmo do estabelecido para os interditos possessórios.

No campo da tutela possessória, o bem tutelado merece proteção desde que não seja violenta, clandestina ou precária (art. 1.200, C. Civil).

Porém, no âmbito da ação dominial, que visa a imissão na posse, fundada no art. 1.228, do C. Civil, é injusta toda e qualquer posse que contrarie o domínio do autor e não tenha sido outorgada por esse de forma regular.

Nesse sentido a jurisprudência do c. STJ, confirma que o conceito de posse injusta da tutela reivindicatória, que pode ser aplicado no caso em voga, contido no art. 1.228, do C. Civil, não se confunde com o disposto no art. 1.200, do mesmo
codex
, senão vejamos,
verbis
:

“REIVINDICATÓRIA. PRESSUPOSTOS. POSSE INJUSTA.
A injustiça na posse, para efeito de tutela reivindicatória fundada no artigo 524 do Código Civil, não pressupõe adequação ao contido no artigo 489 do mesmo diploma legal relativamente à posse injusta própria para os interditos possessórios. Recurso especial não conhecido
.”
(REsp n. 151.237/MG, 4a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 24.05.2000 – negritei).

Por conseguinte, quando o art. 1.228, do C. Civil, dispõe que o dono tem o direito de usar, fruir, dispor de seus bens e ainda de reivindica-los de quem quer que injustamente os possua, a lei civil utiliza-se de um conceito de injusta posse mais amplo do que aquele relativo à defesa possessória.

Destarte, entende-se como posse injusta para reivindicar a simples circunstância do possuidor não ter o título dominial oponível ao reivindicante.

No caso em voga, em que pese às alegações do apelantes, o certo é que o autor, ora recorrido, adquiriu a propriedade do imóvel objeto da lide mediante leilão judicial, conforme descrito na matrícula n. 7.823, do CRI da Comarca de Várzea Grande/MT (id. 259872249).

Desse modo, ao contrário do que alega os apelantes, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o apelado possui o título de propriedade do imóvel em questão, conforme carta de arrematação (id 259872650), bem como a posse injusta (id. 259872655).

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Neste caso, a parte requerente adquiriu o imóvel por arrematação via leilão judicial, sendo que não tinha a posse do imóvel adquirido, mas pretendia obtê-la, em razão de um título aquisitivo, carta de arrematação.

Ademais, a matrícula do imóvel já se encontra em nome do requerente (id no 13561662)
.

Por sua vez, o requerido alega que vendeu o imóvel à terreiros, contudo, sem legitimidade, considerando que nunca foi proprietário do imóvel.

Dessa forma, considerando que no registro imobiliário deve ser observada a cadeia dominial da propriedade, não há como se ter como válida a venda, vez que o requerido, que lhes vendeu, não a detinha.

Saliento que a alegação de nulidade do leilão deve ser dirimida em ação anulatória do leilão, nada se relacionando com o arrematante do imóvel, não se justificando o pedido de suspensão deste processo.

Com o registro do título aquisitivo na matricula do imóvel, o requerente tornou-se titular do seu domínio, fazendo jus à sua posse
.

[...]

Ademais, o autor, como terceiro de boa-fé adquirente do imóvel, não pode ter obstaculizado seu direito de possuir o bem que adquiriu.”
(id. 259872715 – negritei e grifei).

À vista disso, não havendo título de domínio que confronte preferencialmente frente ao domínio apresentado pelo autor, ora apelado, é de clareza solar a conclusão no sentido de que não há justificativa plausível para a posse dos réus, ora apelantes.

A propósito, vejamos entendimento deste Tribunal ao julgar questão semelhante, incluindo voto de minha relatoria,
verbis
:

“APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO DE USUCAPIÃO CONEXA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NAQUELE FEITO – PLEITO A SER AFERIDO NA RESPECTIVA DEMANDA – PROCESSO QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO – CONTINUIDADE DO ANDAMENTO DA REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – USUCAPIÃO – MATÉRIA DE DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO – PARTE REQUERIDA QUE DESISTIU DA OITIVA DE TESTEMUNHAS – POSSE INJUSTA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5- Sobre as ditas benfeitorias realizadas no imóvel, não se demonstrou em momento algum terem sido implementadas pela apelante. São meras fotos, desprovidas de comprovantes de compra de materiais de construção. Sequer há fotos que demonstrem a fase de construção.

6- A despeito de a parte autora não ter se apresentado na audiência de instrução, a parte requerida/apelante dispensou a oitiva de testemunhas, momento em que poderia ter demonstrado a sua longa posse, o que causa estranheza
.

7-
Não havendo direito à usucapião e não havendo título de domínio que confronte preferencialmente frente ao domínio do autor, deve-se concluir que não há justificativa plausível para a posse da parte requerida, de maneira que a ação de imissão de posse deve ser procedente, por preenchimento dos requisitos necessários, assegurando-se o direito real do proprietário
.
”
(TJMT, RAC n. 0002777-40.2017.8.11.0111, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08.03.2022 – negritei e grifei).

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMISSÃO NA POSSE – MATÉRIA DE DEFESA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL – SENTENÇA IMPROCEDENTE – DOMINIO E POSSE INJUSTA DEMONSTRADA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS – FORMULADO NA CONTESTAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO– RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de imissão de posse, o proprietário sem posse pretende nela ser imitido, devendo ser comprovado o domínio e posse injusta do réu, o que ocorreu no caso, diante do rechaçamento da tese de usucapião especial em ação autônoma.

Impossibilidade de condenação da parte autora ao pagamento de supostas benfeitorias realizadas pelos réus, diante da ausência de provas neste sentido
.”
(RAC n. 158.729/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 08.03.2017 – negritei e grifei).

Assim sendo, embora os apelantes insistam na tese de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Por conseguinte, reafirmo que, tendo o autor, ora recorrido, demonstrado a posse injusta dos réus, ora recorrentes, para a imissão na posse do bem, não há que se falar em reforma da r. sentença. Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal,
mutatis mutandis
,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE POSSE E ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
– PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO A INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE UM DE DOS VENDEDORES – PROVA CONTUNDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO NULO – CONVALIDAÇÃO – INADMISSIBILIDADE PELA NORMA DE DIREITO CIVIL – PEDIDO REIVINDICATÓRIO – PRESSUPOSTOS –
PROVA DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA – EXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA
– 1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO - NÃO CONHECIDO.

Se as provas dos autos são suficientes para a decisão da causa, o julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa. É nulo o contrato de compra e venda de imóvel em que foi falsificada a assinatura dos proprietários, ensejando, assim, a anulação dos negócios jurídicos subsequentes, de modo a ser restabelecido o estado anterior. Preliminar rejeitada e recurso não provido.

Os contratos de compra e venda de imóveis firmados mediante fraude consubstanciada na falsificação da assinatura do vendedor são nulos e não admitem convalidação, ainda que pelo decurso do tempo (arts. 166, VI, 167, II e 169 do CC).

A pretensão reivindicatória procede quando, individualizado o imóvel, restar comprovada a propriedade e a posse injusta (art. 1.228 do CC)
.

O caráter injusto da posse decorre do fato de os possuidores não apresentarem título d e domínio válido frente o reconhecimento de contratação fraudulenta.”

(RAC n. 0000532-46.2020.8.11.0048, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 29.09.2023 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ARTIGO 1.228 DO CC – DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO E POSSE INJUSTA DO REQUERIDO
– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE –ÔNUS DA PROVA –
CUMPRIMENTO PELO AUTOR DO PRESCRITO NO INCISO I, ARTIGO 373 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM GRAU RECURSAL
– HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – INAPLICAÇÃO DO § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido, reivindicatória julgada em grau recursal procedente.

(1)- Em sede de ação reivindicatória, compete ao autor a demonstração do domínio, individualização da área reivindicada e posse injusta praticada pelo réu. A posse injusta para fins de ação reivindicatória não é aquela elencada no artigo 1.200 do CC, própria para as ações possessórias e sim aquela que viola o direito de propriedade, constitucionalmente reconhecido. Demonstrados os requisitos, de rigor é a procedência do pedido e, neste viés, reformando sentença de primeiro grau que entendeu em sentido diverso
.

(2)- Não reside como aceitar pedido de majoração dos honorários no caso em comento, isto é, conhecimento e provimento do recurso. Conforme entendimento do colendo STJ os alcunhados honorários recursais são aplicados em caso de conhecimento e desprovimento ou não conhecimento do recurso, não contemplando na espécie de provimento. Contudo, inverte-se o ônus da sucumbência, como corolário consequencial.”
(RAC n. 0002363-98.2007.8.11.0044, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 01.11.2023 – negritei e grifei).

Logo, a r. sentença deve ser mantida no tocante ao reconhecimento da posse injusta dos réus, ora apelantes, sobre o imóvel objeto da demanda, bem como dos demais requisitos afetos a demanda de imissão na posse decorrente de domínio.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto ao pedido de indenização das benfeitorias supostamente realizadas no imóvel, bem como do alegado direito de retenção, convém destacar que o art. 1.220, do C. Civil, é claro ao dispor que
“Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias;
não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas
, nem o de levantar as voluptuárias.”
(negritei)
.

Acerca da matéria, o autor Francisco Eduardo Loureiro assim leciona,
verbis:

“O possuidor de má-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias, mas não à retenção da coisa até que o crédito seja pago pelo retomante. Não há razão para prorrogar a posse viciada e de má-fé, dando-lhe uma causa jurídica pela retenção.”
(Código Civil Comentado, Coordenador Cezar Peluso, 10a Ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Manole, 2016, pág. 1.118).

Assim, o possuidor de má-fé tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias, contudo, não poderá reter a coisa.

Entretanto, no caso específico dos autos, as supostas benfeitorias foram realizadas no exercício de uma posse de má-fé, em que os recorrentes passaram a ocupar a área de forma clandestina, o que por si só afasta a pretensão.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA TESTEMUNHAL. ESBULHO COMPROVADO.
RETENÇÃO DE BENFEITORIA. INDEFERIMENTO. POSSE DE MÁ-FÉ
.

1. Elementos trazidos aos autos a evidenciar a presença dos pressupostos legais exigidos na ação de reintegração de posse, a saber, o exercício da posse anterior, a perda da posse em razão de esbulho e, a data de sua ocorrência.

2.
Benfeitorias realizadas no exercício de posse de má-fé, considerando afirmação do próprio requerido, de ocupação do imóvel de forma clandestina
. Pedido de indenização/retenção genérico que não permite concluir quais seriam as benfeitorias caracterizadas como necessárias para fins da indenização prevista no citado artigo 1.220, do CC. Mantida a sentença de procedência do pedido. Fixados honorários recursais. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
(TJRS, RAC n. 70072760069, 18a Câm. Cív., Rela. Desa. Marlene Marlei de Souza, j. 14.09.2017 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, E PROCEDENTE RECONVENÇÃO DELA DECORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DIRIGIDA AO NECESSÁRIO
RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RETENÇÃO PELAS BENFEITORIAS PROMOVIDAS NA COISA
–
IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA MÁ-FÉ NO EXERCÍCIO DA POSSE
– EXEGESE DO ARTIGO 1.220, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP, RAC n. 1004858-86.2016.8.26.0005, 16a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. 15.04.2019 – negritei).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – NULIDADES – USUCAPIÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMÓVEL – TITULARIDADE – ESBULHO POSSESSÓRIO – REQUISITOS COMPROVADOS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – DIREITO DE RETENÇÃO – AFASTADO – POSSE DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Conforme o disposto no art. 1.220, do Código Civil, “Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.”

In casu, as benfeitorias foram realizadas no exercício de uma posse de má-fé, em que os apelantes passaram a ocupar a área de forma clandestina, o que por si só afasta a pretensão
.”
(TJMT, RAC n. 0003242-20.2010.8.11.0006, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.04.2019 – negritei).

À vista disso, eventual indenização por benfeitorias deverá ser pleiteada em momento processual próprio, conforme declinado pelo condutor do feito ao proferir a r. sentença.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025